Tribunal: TJES
Processo: 5009673-64.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação; Nota de Crédito Industrial; Fraude à Execução
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009673-64.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
AGRAVADO: TENDENCIA CONFECCOES LTDA e outros (2)
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
– OMISSÃO
-
INEXISTÊNCIA
– CONTRADIÇÃO – EXTERNA – IMPOSSIBILIDADE –
REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS – RECURSO
S
DESPROVIDO
S
.

1
.
O vício de omissão revela-se quando a Corte deixa de examinar uma questão relevante, não servindo para reapreciação da causa.

2
.
No caso, a indigitada matéria foi enfrentada no julgamento, tendo o voto condutor explicitado o motivo pelo qual não restara comprovada a dilapidação patrimonial.

3.
A contradição alegável por meio de embargos de declaração é aquela que ocorre entre proposições internas à própria decisão (contradição interna).

4
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer dos recursos de embargos de declaração e negar-lhes provimento.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5009673-64.2022.8.08.0000

EMBARGANTE:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

E
MBARGADOS: TENDÊNCIA CONFECÇÕES LTDA E OUTROS (+02)

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
em face do v. acórdão de ID nº 5060496, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ele interposto em face de
TENDÊNCIA CONFECÇÕES E OUTROS (+02).

Em suas razões (ID nº 5168159), o embargante sustenta que o acórdão objurgada (
i
) padece de vício de contradição, pois
“de acordo com a jurisprudência do Colendo STJ, já restou claro e comprovado nos autos que o bem é passível de penhora, visto que, para a caracterização de um imóvel como bem de família e proteção a impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/1990, deve haver a comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor”.

Ainda, alega que (
ii
) houve omissão
“quanto ao fato de que ficou estampado nos autos que os agravados possuíam outros imóveis de matrículas 48.111 a 48116, mas o venderam no curso do processo”.

Devidamente intimados, os agravados apresentaram contrarrazões no ID nº 5368544.

Ressalto que os presentes autos foram a mim redistribuídos em virtude da remoção da então Relatora, Eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva.

Como se sabe, a contradição alegável por meio de embargos de declaração é aquela que ocorre entre
proposições internas
à própria decisão (contradição interna).

Não se presta, assim, a via dos aclaratórios, para alegar que a decisão seria contraditória com
elementos dos autos
,
dispositivos de lei
, ou
entendimentos jurisprudenciais
(
contradição externa
). Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ANÁLISE DE QUESTÕES EXTERNAS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A controvérsia posta nos autos foi decidida de forma estreme de dúvidas, não havendo falar em omissão, contradição ou obscuridade.

2. Estão ausentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que houve solução integral da controvérsia, com fundamentação suficiente.

3. As alegações trazidas pelo embargante diz respeito a fatores externos ao processo, não sendo o recurso de Embargos de Declaração instrumento hábil para atingir o fim pretendido pela parte.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mutatis mutandis, preconiza que "a contradição remediável por embargos de declaração, é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando
" (EDcl no HC 290.120/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 29/8/2014.) 5. Embargos de Declaração rejeitados.

(
STJ,
EDcl no AgInt no REsp 1597299/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 16/06/2017)

Com efeito, não há que se falar em contradição entre as premissas fixadas no Acórdão embargado e a norma legal, ou o entendimento jurisprudencial.

Ainda que assim não fosse, há de se reconhecer que o voto condutor explicitou as razões pelas quais entende que o imóvel penhorado consistiria em bem de família, veja-se:

Nenhum dos casos supra, de exceção a impenhorabilidade do bem de família se adequa ao presente, pelos motivos que passo a expor.

A alegação do agravante de que a recorrida possuía outro endereço, em momento pretérito, não é apta a afastar o dado de que o bem descrito na matrícula 45493, Livro 2, RGI da 2ª Zona, e objeto de discussão na origem, é bem de família.

Isso porque extrai-se dos autos que a agravada morou no endereço em questão até a implementação de seu divórcio, em novembro de 2013, o que constou, inclusive, averbado na certidão de casamento, ao tempo dos fatos, nos termos descritos no ID 3772183.

Quando da ocorrência de seu divórcio, a recorrida se mudou para o imóvel em litígio, não havendo, por isso, razões para incluir o bem da Constante Sodré, reitero, existente em seu patrimônio somente enquanto casada, na discussão efetuada neste feito.

Em relação a alegação de que ausentes provas de que a recorrida vivia no imóvel em comento, há tempos, face a ausência de juntada de IPTU, contas de luz e afins, esta afirmação, igualmente não se sustenta.

Além dos documentos juntados na origem, para o fim da prova da moradia, a recorrida anexou a este recurso, comprovantes de quitação do IPTU do apartamento 401 A, situado à Rua Doutor Eurico de Aguiar, nº 35, Ed. Wertern Hills, Santa Helena, Vitória/ES referentes aos anos de 2020, 2021 e 2022 e histórico com a quitação de todas as taxas condominiais atinentes ao período em que mora no apartamento objeto da constrição, isto é, de dezembro de 2013 até 2022 (ano corrente (Ids 3772060 e 3772061), bem como declaração do síndico atestando que esta última vivia no local por todo o lapso temporal aqui discutido (ID 3772138).

A discussão sobre a discrepância da assinatura da recorrida nas assembleias de condomínio, em relação a sua assinatura apresentada nos autos deve ser feita pela via própria (arts. 145 e ss, CPC), não sendo este recurso via adequada para análise de tal argumentação.

No que concerne a omissão, é cediço que, conforme o magistério doutrinário:

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC).

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

A matéria tida por omissa, consubstanciada na alegação de dilapidação patrimonial no curso da demanda, também foi apreciada no julgamento do agravo de instrumento, como é possível constatar a partir do seguinte excerto:

A alegação de que os agravados teriam iniciado dilapidação de seu patrimônio, para fins de não quitarem o débito oriundo do feito de origem, não foi apreciada pelo MM. Juiz na decisão atacada, que apenas considerou o bem em que a primeira recorrida reside, de família.

Todavia, a respeito, o que se tem de concreto,
nesta fase
,

é que, na ação de origem, foi juntado o resultado das pesquisas de bens em seu nome junto aos cartórios da Grande Vitória (fls. 224-229), os quais atestaram a inexistência de outros bens além do apartamento 401 do Ed. Western Hills. Porém, apenas para fins de cooperação (art. 6º do CPC) e boa-fé processual (art. 5º do CPC), a Agravada apresenta em anexo pesquisas atualizadas no mesmo sentido (ID 3772184).

No mais, oportuno registrar que a alegação de fraude, por ora, não se sustenta, pois a recorrida demonstrou nos autos que as alienações teriam sido anteriores a esta demanda, e que estavam embasadas em “contratos de gaveta”, os quais foram levados a registro três anos após o ajuizamento da demanda gênese.

Além do que, alguns dos bens alienados e aqui discutidos não possuíam registro de penhora efetuado pelo suposto credor, o que dá azo ao entendimento de que foi corretamente acolhido pela decisão vergastada, de que não houve demonstração, por parte do Agravante, dos requisitos necessários à configuração da fraude à execução, sendo esses o registro da penhora do bem na matrícula do imóvel ou da prova da má-fé do terceiro adquirente, consoante previsão contida na súmula 375 do STJ, a qual apresenta a seguinte redação:

Súmula 375. O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.

Dito isto, em relação exclusivamente ao bem pertencente a executada, ora recorrida e objeto de discussão na origem, na forma da legislação regente e da Súmula 364 do STJ, por ser seu único bem conhecido, é impenhorável e, por isso, não deve responder por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam.

Não há, portanto, omissão ou contradição, apenas inconformismo do embargante com o sobredito julgamento, não sendo a via dos embargos de declaração apropriada para tal discussão.

Assim, o que se vê é que o acervo probatório mencionado pelo embargante foi devidamente analisado e valorado por este juízo, sendo imperioso rememorar que a alegação de contradição entre o acórdão objurgado e questões externas a ele – como, neste caso, a análise de provas – não são passíveis de apreciação pela via dos aclaratórios, na medida em que tal pretensão visa, na realidade, a rediscussão da matéria.

Também não houve omissão no julgamento do recurso de apelação quanto à tese de dilapidação patrimonial no curso da demanda.

Firme em tais premissas, se esta Corte de Justiça apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da contradição e omissão alegadas.

É de se destacar que o entendimento ora esposado encontra amparo na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA HIPÓTESE AUTORIZADORA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
2. Considera-se deficiente a fundamentação dos embargos de declaração que não evidenciam as hipóteses que autorizam a sua oposição, nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015. Incidência, por analogia, da Súmula 284/STF. (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 1.100.142/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, DJe 24/5/2019). 3. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgInt no AREsp 1714413/BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator